Tribunal: TJBA
Processo: 8080123-30.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080123-30.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, ENRICO MENEZES COELHO

ESPÓLIO: JURACY BORRI DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUCAS DI TULLIO GOMES BEZERRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por Rio Claro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, mantendo sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconheceu a ausência de interesse de agir do exequente, em razão da inexigibilidade do título executivo, e extinguiu a execução nº 0548902-50.2016.8.05.0001.

Na sentença, o embargado foi condenado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. No acórdão embargado, ao majorar a verba honorária para 15%, constou que a incidência se daria “sobre o valor da condenação”.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada irregularidade de representação processual do espólio, suscitada em contrarrazões aos embargos de declaração, autoriza a nulidade dos atos processuais; e (ii) saber se há erro material no acórdão embargado quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios majorados em grau recursal.

III. Razões de decidir

A preliminar de irregularidade de representação processual do espólio não constitui vício do acórdão embargado e foi suscitada apenas em contrarrazões aos embargos de declaração, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Eventual irregularidade de representação processual constitui vício sanável, nos termos do art. 76 do CPC, e não autoriza a nulidade automática dos atos processuais sem demonstração de prejuízo concreto.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando, em regra, à rediscussão da matéria decidida.

No caso, há erro material no acórdão embargado, pois não houve condenação principal em obrigação de pagar. A sentença julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu a execução por inexigibilidade do título executivo extrajudicial.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal deve observar a mesma base de cálculo adotada na sentença mantida pelo acórdão, qual seja, o valor atualizado da causa, e não o valor da condenação.

A correção do erro material não altera o resultado do julgamento da apelação nem modifica a conclusão do colegiado quanto à manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar erro material no acórdão embargado, fazendo constar que os honorários advocatícios majorados para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, incidem sobre o valor atualizado da causa, e não sobre o valor da condenação, mantidos os demais termos do julgado.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material constante do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A alegação de irregularidade de representação processual, suscitada apenas em contrarrazões aos embargos de declaração e estranha aos vícios do art. 1.022 do CPC, não autoriza a nulidade do acórdão embargado. 3. Mantida a sentença que fixou honorários advocatícios sobre o valor da causa, a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC deve observar a mesma base de cálculo, especialmente quando inexistente condenação principal em obrigação de pagar.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, 85, § 11, e 1.022.